Tribunal: TJES
Processo: 5008922-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Analisando as provas anexadas ao presente recurso, verifico que a modalidade de empréstimo realizada pela agravada, via aplicativo, através de aparelho de telefone celular, é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. 3.
Pelos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela agravante, tendo em vista que o mero reconhecimento facial não substitui a assinatura da parte contratante. 4.
Destarte, a meu sentir, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na origem. 5.
De igual forma, o perigo de dano também ficou comprovado, uma vez que a agravada passou a sofrer descontos mensais, aparentemente indevidos, em seu benefício previdenciário, fato que demanda uma atuação imediata por parte do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008922-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ELENA DA CONCEICAO BARROSO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

Ao ajuizar a demanda originária a ora recorrida sustentou que não realizou o empréstimo referente ao contrato nº 613225524 junto ao banco agravante no ano de 2021 e que a referida instituição financeira inseriu indevidamente em seu benefício um empréstimo consignado no dia 17/09/2021, com início de desconto em 10/2021, e término em 09/2028, sendo um total de 84 parcelas, no valor cada uma de R$ 215,49 (Duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

Nas razões recursais o banco agravante esclareceu a dinâmica da operação que teria conduzido à celebração do contrato ora debatido, aduzindo que ocorre de maneira 100% (cem por cento) eletrônica na plataforma Meu Tudo, na qual o cliente encaminha os documentos pessoais solicitados para a contratação e assina o contrato por meio de biometria facial, mediante o encaminhamento de
selfie
e do seu documento pessoal. Segundo afirmou, a emissão da Cédula de Crédito Bancário ocorre apenas após a verificação da documentação mediante a utilização de softwares de prevenção de fraude e a averbação do empréstimo pelo INSS, via Dataprev.

Em relação à agravada, afirmou que o valor total liberado em razão do refinanciamento foi a soma do valor da liquidação do contrato originalmente celebrado pela agravada junto ao Banco do Brasil, de R$ 3.352,66 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com o valor do troco recebido em conta de sua titularidade, no valor de R$ 6.742,43 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede da cognição sumária permitida neste momento processual, constato que os elementos apresentados pelo agravante afastam a probabilidade do direito invocado na petição inicial.

O banco recorrente logrou comprovar o efetivo recebimento de
selfie
da recorrida segurando seu documento de identidade (RG), o que, ao menos para fins de análise de tutela de urgência, afasta a alegação da parte autora, aqui recorrida, de que não realizou o empréstimo questionado. Soma-se a isso a apresentação de comprovante de transferência da quantia relativa ao “troco”, no valor de R$ 6.742,43 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), realizada em 18.09.2021, em conta de titularidade da recorrida (ID nº 3330736), bem como a liquidação do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco do Brasil, para fins de portabilidade da dívida (ID nº 3330734).

Assim, ao menos a princípio, é possível constatar não apenas a creditação dos valores na conta da agravada, bem como a portabilidade do contrato anterior e o envio de documento pessoal mediante foto da própria recorrida – fatos que não foram controvertidos nesta instância ante a ausência de apresentação de contrarrazões –, o que conduz à reforma da decisão proferida pelo magistrado de 1º grau, ante a ausência da probabilidade do direito invocado na inicial.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008922
-
77
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE
:
PARATI – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA
:
ELENA DA CONCEI
ÇÃ
O BARROSO
.

RELATOR
A
: DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PARATI – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª vara cível de vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização e repetição de indébito ajuizada por
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o banco réu suspenda, imediatamente, os descontos do benefício da autora referente ao contrato nº 613225524, sob pena de multa mensal de r$ 500,00 (quinhentos reais), a cada desconto efetivado..

Na inicial a autora aduz que não realizou o empréstimo referente ao contrato nº 613225524 junto ao banco agravante e que a referida instituição financeira inseriu indevidamente em seu benefício um empréstimo consignado no dia 17/09/2021, com início de desconto em 10/2021, e término em 09/2028, sendo um total de 84 parcelas, no valor cada uma de R$ 215,49 (Duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

Por outro lado, no recurso interposto, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que o empréstimo contratado ocorre de forma 100% (cem por cento) eletrônica na plataforma Meu Tudo, na qual o cliente encaminha os documentos pessoais solicitados para a contratação e assina o contrato por meio de biometria facial, mediante o encaminhamento de selfie e do seu documento pessoal.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
, deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em seu voto consignou, em resumo, que
“
o
banco recorrente logrou comprovar o efetivo recebimento de selfie da recorrida segurando seu documento de identidade (RG), o que, ao menos para fins de análise de tutela de urgência, afasta a alegação da parte autora, aqui recorrida, de que não realizou o empréstimo questionado. Soma-se a isso a apresentação de comprovante de transferência da quantia relativa ao “troco”, no valor de R$ 6.742,43 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), realizada em 18.09.2021, em conta de titularidade da recorrida (ID nº 3330736), bem como a liquidação do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco do Brasil, para fins de portabilidade da dívida (ID nº 3330734).
”

Após pedido de vista, o eminente
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para negar provimento ao agravo e manter a decisão objurgada.

Para isso, argumentou é possível a contratação de empréstimo por aplicativo, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS, e, no caso em comento, a referida instrução não foi observada pela agravante, tendo em vista que o mero reconhecimento facial não substitui a assinatura da parte contratante.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Digo isso porque, de fato, a foto da agravada com o documento de identidade não substitui a assinatura da mesma.

Nesse ponto, importante mencionar que
não se trata aqui de assinatura
com operação de segurança consubstanciada em biometria facial
. Trata-se somente de envio de foto para comprovar a identidade da pessoa.

Assim, diante também da demonstração de perigo de dano, vez que a agravada sofria com descontos mensais em seu benefício previdenciário, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para dar negar provimento ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, a culta Relatora deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão que havia deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à agravante que suspenda, imediatamente, os descontos do benefício da agravada referente ao contrato nº 613225524, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada desconto efetivado.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Analisando as provas anexadas ao presente recurso, verifico que a modalidade de empréstimo realizada pela agravada, via aplicativo, através de aparelho de telefone celular, é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS.

Pelos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela agravante, tendo em vista que o mero reconhecimento facial não substitui a assinatura da parte contratante.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Nos termos da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, a contratação de empréstimo consignado por aposentado e pensionista deve se dar "mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio", não sendo aceita a contratação via SMS para celular. Ausente nos autos prova de que a autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.016263-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022).

Destarte, a meu sentir, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na origem.

De igual forma, o perigo de dano também ficou comprovado, uma vez que a agravada passou a sofrer descontos mensais, aparentemente indevidos, em seu benefício previdenciário, fato que demanda uma atuação imediata por parte do Poder Judiciário.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento da eminente e culta Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.